Tribunal: TJMT
Processo: 1011584-41.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011584-41.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO - CPF: 423.604.809-44 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PLANTIO DE SOJA. VAZIO SANITÁRIO. AUTORIZAÇÃO POSTERIOR DO INDEA/MT. DESCONSTITUIÇÃO DA PENALIDADE DE DESTRUIÇÃO DO CULTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença parcialmente reformada por embargos de declaração, proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada por produtora rural em face do INDEA/MT. A autora requereu a anulação do Termo de Inspeção n.o I19O43/037/2023, que determinava a destruição de plantio de soja sob alegação de descumprimento do período do vazio sanitário. Após indeferimento da liminar e contestação, a sentença de mérito foi posteriormente ajustada por embargos com efeito infringente, para reconhecer parcialmente procedente a ação e declarar inexigíveis as penalidades do termo, especialmente à destruição da lavoura.

II. Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (I) definir se o plantio ocorreu em desconformidade com o período do vazio sanitário, à luz da legislação vigente; (II) estabelecer se a autorização posterior emitida pelo INDEA/MT convalida ou afasta a legitimidade da penalidade aplicada; (III) verificar se a sentença incorreu em erro ao afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. O vazio sanitário, segundo a Portaria SDA/MAPA no 865/2023 e a IN Conjunta SEDEC/INDEA/MT no 001/2023, caracteriza-se pela vedação à existência de plantas vivas emergidas, e não pela mera realização do plantio, sendo seu objetivo interromper o ciclo da ferrugem asiática da soja.

4. A distinção técnica entre "vazio sanitário" e "calendário de plantio" possui reflexos jurídicos relevantes, pois apenas o descumprimento do vazio sanitário autoriza a sanção de destruição da lavoura, ao passo que o descumprimento do calendário enseja apenas penalidade pecuniária, conforme o Decreto Estadual no 1.524/2008.

5. Prova técnica produzida pela parte autora — relatório do sistema John Deere Operations Center — demonstrou que o plantio foi iniciado às 5h27 do dia 16.09.2023, portanto após o término do vazio sanitário em 15.09.2023, afastando a presunção de veracidade do Termo de Inspeção.

6. A constatação de plantas em estágio VE em 19.09.2023 não demonstra, por si, violação ao vazio sanitário, dada a variabilidade da emergência das plântulas e a ausência de comprovação de que já estavam emergidas no período proibido.

7. A autorização excepcional para plantio, emitida posteriormente pelo INDEA/MT, afasta o motivo determinante da penalidade imposta, tornando ilegítima a manutenção da sanção administrativa, à luz da teoria dos motivos determinantes.

8. A parte autora agiu de boa-fé ao protocolar requerimento prévio de autorização e não pode ser penalizada por eventual mora administrativa, sendo a posterior autorização indicativa de ausência de risco fitossanitário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "

A constatação de plantio de soja após o término do vazio sanitário, sem prova de existência de plantas emergidas durante o período vedado, afasta a incidência da penalidade de destruição da lavoura.

A autorização excepcional emitida posteriormente pelo órgão competente afasta o motivo determinante da penalidade, tornando ilegítima sua manutenção.

A prova técnica objetiva e não impugnada prevalece sobre a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente quando demonstra erro quanto à data do plantio.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 487, I; 85, §§ 2o e 8o; IN Conjunta SEDEC/SEAF/INDEA-MT no 001/2023, arts. 2o, VII, 3o, 5o, 6o, 12, parágrafo único; Portaria SDA/MAPA no 865/2023, art. 7o, §1o; Decreto Estadual no 1.524/2008, art. 28, incisos VII e VIII.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES”

n.o 1011584-41.2023.8.11.0040, em trâmite na 4a Vara da Comarca de Sorriso, MT, que, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 302216854):

“
VISTO.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada contra o INDEA/MT, pretendendo a declaração de nulidade de termo de inspeção que determinou a destruição de plantio de soja em talhão de propriedade da parte autora, ao passo que o início do plantio se deu em 15/09/23 (e não dia 16), sendo que o termo se equivoca também porque se trata de cerca de 200 hectares e não 340, concluindo que não desobedeceu a regra do vazio sanitário.

A liminar foi indeferida, e em sede de contestação, o ESTADO, em suma, incompetência do juízo, e no mérito, que o vazio sanitário terminava dia 15/09/23, data em que ainda não era permitido o plantio.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.

Rejeito a preliminar ao passo que possível o manejo da ação na Vara da Fazenda Pública de domicílio do autor.

Noutro giro, sobre o mérito, como argumentado na decisão que indeferiu a liminar, constata-se dos documentos apresentados com a inicial, especificamente a PORTARIA SDA/MAPA No 865, DE 2 DE AGOSTO DE 2023 (Id 129868077) e a INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDEC/INDEA/MT No 001/2023 (Id 129868079), em especial o artigo 10 da Portaria 865/2023 e os artigos 3°, § 3°, 5°, § 3°, 11, § 1°, 12, parágrafo único, e 17 da IN 001/2023, que a
autora realizou o plantio antes da autorização
protocolada em 30/08/2023.

Em tal protocolo, houve, no dia 04/09/2023, solicitação de ajustes pela Superintendência Federal de Agricultura no Estado de Mato Grosso no dia 04/09/2023, dentre os quais “alterar a data de plantio”, aparentemente mantida para os dia 07 e 10/09, conforme correção de 19/09/2023, cujo parecer final só foi emitido em 22/09/2023, logo, ainda que sustente o contrário, o plantio foi realizado sem a necessária autorização para tanto, em descompasso com o que estabelece o art. 12, parágrafo único, da IN 001/2023 do INDEA,
verbis
:

“Art. 12 O requerimento para autorização de plantio excepcional (ANEXO I) deverá ser protocolado, na Unidade Local do INDEA/MT do município em que será implantado o cultivo, ou encaminhado em sistema informatizado disponibilizado pelo INDEA/MT. Parágrafo único. É vedado realizar o plantio em período proibitivo antes da emissão da autorização de plantio excepcional pelo INDEA/MT.”

Neste ponto, verifica-se a desobediência ao que estabelecido pela norma complementar, visto que o plantio foi realizado sem a devida autorização.

Ressalta-se, no mais, que o termo de inspeção lavrado pelos agentes de fiscalização goza de presunção de veracidade e de legitimidade, que não foi ilidido por prova documental em sentido contrário.

Sendo assim, neste limiar processual não se vislumbra qualquer vício na constituição da multa administrativa.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para DECLARAR NULA a penalidade de destruição do plantio,

CONDENO a autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, no valor de R$2.000,00, com lastro no artigo 85, §8o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas de praxe.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente).
”

Contra essa sentença, a parte apelada opôs embargos de declaração (ID. 302216856), os quais foram acolhidos,
“in verbis”
(ID. 302216858):

“
VISTO.

Trata de Embargos de Declaração em que a parte autora postula esclarecimento de contradição, porque não pleiteou na inicial a nulidade da pena de multa decorrente do termo de inspeção, mas tão somente da penalidade de destruição do plantio.

O ESTADO foi intimado a se manifestar e vieram conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Nesse diapasão, NO CASO, verifica-se que a sentença possui contradição e erro material.

De início, constata-se erro material porque julgado improcedente a ação, em que pese constar na parte dispositiva a palavra “procedente”, o que está em contradição com a fundamentação e o lançamento do código no PJE.

Esclarecido o erro material, passamos a análise dos embargos de declaração propriamente.

E sobre o argumento, verifica-se que a sentença se escorou, em princípio, nas razões de indeferimento do pleito liminar, oportunidade em que se frisou a parte demandante realizou o plantio antes da autorização protocolada em 30/08/23, razão que por si só, bastaria para a improcedência da ação, em que pese os argumentos da parte.

Ou seja, a fundamentação da sentença unicamente, partiu da premissa de que o plantio foi realizado sem a necessária autorização para tanto, em descompasso com o que estabelece o art. 12, parágrafo único, da IN 001/2023 do INDEA.

Não obstante, vem o ora embargante argumentando que não pretendeu na inicial a anulação da multa (desta penalidade ou mesmo do auto de infração) mas pretendia, principalmente, a anulação da pena de destruição do plantio no talhão 6 (de cerca de 200 hectares), porque houve mudança no critério que define o conceito de “vazio sanitário”, o que não foi analisado no caso, segundo afirma.

Destarte, no ponto, assiste razão à parte autora, quando afirma que necessária a análise do argumento, de acordo com as premissas colocadas acima.

E pelo que se nota dos autos, a parte reclamante demonstrou que teve parecer favorável ao plantio excepcional de soja (id 130070257).

No mais, constatado que a motivação da pena que se pretende a anulação (destruição do plantio) remonta ao fato de que segundo o gerente, conforme certificado no auto de infração, a plantação teria começado no dia 15/09 (última data do vazio sanitário), e não no dia 16, como sustenta a parte requerente, de acordo com o relatório técnico que apresenta.

Partindo de tais premissas, sem embargo de menção que de fato, duvidosa se torna a data do plantio (se 15 ou 16 de setembro), razão assiste à parte demandante, não porque mudado o conceito de “vazio sanitário” (agora por ausência de plantas vivas), mas porque depois, autorizado foi o plantio excepcional, de forma que com base na teoria dos motivos determinantes, ilegítima e sem razão a manutenção da penalidade de destruição do plantio, em que pese não se notar ilegal ou sem fundamento o termo de inspeção (porque feito o plantio antes da autorização concedida).

Logo, o aspecto que importa no caso não é a legalidade da confecção do termo de inspeção, mas de sua manutenção, depois da autorização concedida.

Ocorre que o vazio sanitário é um período definido de ausência de plantas de uma determinada cultura, como a soja, nas áreas de plantio. Durante esse intervalo, é proibido manter plantas vivas na lavoura, a fim de eliminar os hospedeiros vivos que poderiam favorecer a sobrevivência e reprodução de pragas e doenças.

O foco principal da medida é a interrupção do ciclo de patógenos e pragas que dependem dessas plantas para se propagar.

Logo, se houve a autorização, ou parecer favorável, mesmo que posterior, do órgão competente, é porque não havia risco, e a data de plantio informada estava compatível com o calendário oficial e proteção dos bens jurídicos que a norma visa.

Por fim, sobre o princípio da congruência, com o fito de se evitar novos embargos, ou declaração de sentença extra ou ultra petita, veremos o que foi pedido na inicial pela parte autora:

“EM SEDE DE MÉRITO, seja declarado nulo o TERMO DE INSPEÇÃO n.o I19O43/037/2023, com a consequente manutenção da área do Talhão 06 da Fazenda Vale do Sol cultivada com a cultura de soja sem a incidência de qualquer modalidade de sanção, dentre as quais a pena capital de destruição.”
(pag.20 do id 129868070).

No mais, quando se presta atenção na causalidade, difícil saber qual seria a conduta do ESTADO, depois da autorização (se pretendia ou não exigir as penalidades aplicadas antes).

Diante do exposto, reconheço houve ERRO MATERIAL na parte dispositiva da sentença, e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e lhe empresto EFEITO INFRINGENTE para acrescentar a fundamentação da presente sentença proferida em sede de embargos de declaração, à sentença de mérito, revogando-se aquilo que incompatível, devendo se fazer interpretação conjunta, de modo que a parte dispositiva passa a vigorar com a seguinte redação:

“(...)

“Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para DECLARAR INEXIGÍVEL as penalidades do termo de inspeção (e não do auto em si, porque feito antes da autorização)."

Em razão da sucumbência recíproca, FIXO os honorários no valor de R$2.000,00, com lastro no artigo 85, §8o, do CPC, a serem distribuídos na razão de 50% para o advogado/representante de cada polo, a ser pago pela parte adversa.

O mesmo quanto a anotação de custas, lembrando que quanto a parte do ESTADO, há isenção de cobrança.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas de praxe.

P.R.I.”

(datado e assinado digitalmente).
”

Em suas razões recursais, sustenta o ente estadual, em síntese, que a sentença merece reforma por considerar válida a autuação realizada e afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Assevera que os agentes fiscais agiram em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos, especialmente a Portaria SDA/MAPA n.o 865/2023 e a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/SEAF/INDEA-MT n.o 001/2023.

Argumenta que houve constatação,
in loco
, da emergência das plantas em estágio fenológico compatível com plantio anterior ao fim do vazio sanitário, sendo legítima, portanto, a medida administrativa de destruição do cultivo, que visava garantir a sanidade vegetal no Estado.

Aduz que a decisão judicial de origem esvaziou o poder de polícia ambiental da Administração, desconsiderando o dever legal de prevenção à propagação da ferrugem asiática da soja, doença de notória disseminação e alto impacto econômico.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a declaração de validade do referido Termo de Inspeção e a convalidação dos atos administrativos decorrentes (ID. 302216861).

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, que pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios (ID. 302216863).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito do recurso, por inexistir hipóteses para intervenção ministerial (ID. 318640875).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO” interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES” n.o 1011584-41.2023.8.11.0040, em trâmite na 4a Vara da Comarca de Sorriso, MT, que, julgou procedente o pedido inicial (ID. 302216854).

Da análise dos autos, verifica-se que Cirlei Ana Favaretto Smaniotto ingressou, em 22.09.2023, com a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, objetivando a declaração de nulidade do Termo de Inspeção n.o I19043/037/2023, que determinou a destruição do cultivo de soja no Talhão 06 da Fazenda Vale do Sol, sob a alegação de descumprimento do calendário de plantio e do período do vazio sanitário.

A petição inicial foi recebida em 04.10.2023, ocasião em que foi indeferido o pedido liminar e determinada a citação da parte contrária (ID. 302216392).

A parte requerida apresentou contestação (ID. 302216396), à qual se seguiu impugnação por parte da autora (ID. 302216398).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em 05.08.2024 (ID. 302216854), por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade do Termo de Inspeção impugnado, afastando-se a sanção administrativa de destruição do plantio.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O recurso de apelação é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal. O apelante possui legitimidade e interesse recursal, uma vez que a sentença lhe foi desfavorável. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em determinar se a sentença que declarou inexigíveis as penalidades do Termo de Inspeção n.o I19O43/037/2023 merece reforma, considerando que o plantio de soja foi realizado antes da emissão de autorização excepcional pelo INDEA/MT, em suposta violação ao parágrafo único do artigo 12 da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA/MT n.o 001/2023.

Para o adequado deslinde da questão, impõe-se examinar três aspectos fundamentais: primeiro, a natureza jurídica e os requisitos do vazio sanitário à luz da legislação vigente; segundo, a data efetiva do plantio e sua conformidade com o calendário oficial; terceiro, os efeitos jurídicos da autorização posterior concedida pelo órgão competente.

O vazio sanitário constitui medida fitossanitária de caráter preventivo, destinada a interromper o ciclo de desenvolvimento de pragas e doenças que afetam determinadas culturas agrícolas. No caso da soja, o objetivo precípuo é o controle da ferrugem asiática, causada pelo fungo
Phakopsora pachyrhizi
, que representa grave ameaça à produção agrícola do Estado de Mato Grosso.

A legislação aplicável ao caso sofreu alteração substancial com a edição da Portaria SDA/MAPA n.o 865, de 02 de agosto de 2023, que revogou expressamente a Portaria SDA/MAPA n.o 306/2021.

A nova norma redefiniu o conceito de vazio sanitário, estabelecendo em seu artigo 7o, parágrafo 1o, que se trata do período definido e contínuo em que é proibido cultivar, manter ou permitir, em qualquer estágio vegetativo, plantas vivas emergidas de uma espécie vegetal em uma determinada área, com vistas à redução do inóculo de doenças ou população de uma determinada praga.

Por sua vez, a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/SEAF/INDEA-MT n.o 001/2023, editada em conformidade com a Portaria federal, reproduziu esse conceito em seu artigo 2o, inciso VII, definindo vazio sanitário da soja como o período definido e contínuo em que é proibido cultivar, manter ou permitir, em qualquer estágio vegetativo, plantas vivas emergidas de soja.

O artigo 5o da mesma norma estabeleceu que o vazio sanitário para a cultura da soja no Estado de Mato Grosso ocorre no período compreendido entre 15 de junho e 15 de setembro de cada ano.

Essa alteração legislativa possui relevância jurídica incontestável, uma vez que, sob a égide da Portaria SDA/MAPA n.o 306/2021, o vazio sanitário era definido como o período em que não se podia semear ou manter plantas vivas. A nova redação, contudo, deslocou o marco temporal da vedação, que passou a incidir não sobre o ato da semeadura, mas sobre a existência de plantas vivas emergidas.

Essa distinção não é meramente semântica, mas reflete compreensão técnico-científica mais apurada sobre o ciclo de desenvolvimento da ferrugem asiática. Conforme reconhecido pelo próprio Ministério da Agricultura e Pecuária no Ofício n.o 186/2023/DSV/SOA/MAPA, a ferrugem asiática da soja, por se caracterizar como doença foliar, tem seu início a partir do estádio de desenvolvimento V1, correspondente ao primeiro nó foliar. O período entre a semeadura e a germinação das sementes, com a consequente emergência da plântula, dura em torno de 4 a 7 dias, dependendo das condições climáticas. Assim, os produtores estão respaldados para iniciar o plantio da safra cerca de 4 a 7 dias antes do fim do período do vazio sanitário oficialmente estabelecido, independentemente de autorização especial.

Essa interpretação técnica, emanada do órgão central do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, possui força vinculante para os órgãos estaduais de fiscalização, na medida em que explicita o sentido e o alcance da norma federal que rege a matéria.

Na essência, a Portaria SDA/MAPA n.o 865/2023, ao estabelecer que o vazio sanitário se define pela existência de plantas vivas emergidas, e não pela data da semeadura, adotou critério técnico-científico que deve orientar a atuação dos órgãos de defesa agropecuária.

Noutro giro, o calendário de plantio, disciplinado no artigo 3o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/SEAF/INDEA-MT n.o 001/2023, estabelece o período único para as datas de início e término de semeadura da soja, fixado entre 16 de setembro e 24 de dezembro.

A partir dessas premissas, a distinção entre os dois institutos (o vazio sanitário e o calendário de plantio) possui reflexos diretos no regime sancionatório aplicável.

O artigo 28 do Decreto Estadual n.o 1.524/2008 estabelece penalidades pecuniárias distintas para o descumprimento do calendário de plantio (inciso VII) e para o descumprimento do período de vazio sanitário (inciso VIII), enquanto a primeira infração sujeita o infrator à multa de 30 UPF/MT acrescida de 2 UPF/MT por hectare plantado, a segunda acarreta multa de 30 UPF/MT acrescida de 2 UPF/MT por hectare não destruído, além da obrigação de destruição da área plantada.

A penalidade de destruição da lavoura, portanto, vincula-se especificamente ao descumprimento do vazio sanitário, caracterizado pela existência de plantas vivas emergidas durante o período proibido, não se aplicando ao mero descumprimento do calendário de plantio, que sujeita o infrator apenas à penalidade pecuniária.

Ao examinar os autos, o Termo de Inspeção n.o I19O43/037/2023 consignou que o plantio teria sido iniciado em 15 de setembro de 2023, com base em informação prestada pelo gerente da propriedade; a fiscalização constatou, em inspeção realizada em 19 de setembro de 2023, que a área estava em estágio fenológico VE, com emergência dos cotilédones, compatível com a data de plantio informada.

A apelada, contudo, apresentou relatório técnico do sistema John Deere Operations Center, plataforma de gestão agronômica que realiza monitoramento automatizado e em tempo real das operações de campo, demonstrando que o início do plantio ocorreu às 05h27 do dia 16 de setembro de 2023, com término às 11h37 do dia 17 de setembro de 2023, além de juntar fotografias do talhão, datadas de 20 de setembro de 2023, evidenciando baixíssima taxa de emergência, incompatível com plantio realizado em 15 de setembro.

A prova documental apresentada pela apelada possui maior força probante do que a mera constatação visual realizada pelos agentes fiscais. O relatório técnico do sistema John Deere constitui documento objetivo, gerado automaticamente por sensores acoplados aos implementos agrícolas, dotados de tecnologia GPS e módulos de telemetria, que registram com precisão o horário, o local e a profundidade da semeadura.

Trata-se de prova técnica idônea, amplamente utilizada no setor agrícola, que não foi impugnada especificamente pelo apelante.

A constatação de que algumas plantas já se encontravam em estágio fenológico VE na data da fiscalização não é suficiente para infirmar a prova documental. Conforme já explicitado, a emergência das plântulas depende de múltiplas variáveis, como vigor genético da semente, profundidade de semeadura, temperatura e umidade do solo, presença de bioestimulantes hormonais e compactação do solo. É tecnicamente possível que algumas sementes, em condições mais favoráveis, apresentem emergência antecipada em relação às demais, sem que isso signifique que toda a área foi plantada em data anterior.

As fotografias apresentadas pela apelada, datadas de 20 de setembro de 2023, corroboram essa conclusão, ao evidenciar que a grande maioria das plantas ainda não havia emergido, o que seria incompatível com plantio realizado cinco dias antes. A emergência pontual de algumas plântulas, verificada pelos agentes fiscais em 19 de setembro, não autoriza a presunção de que toda a área foi plantada em 15 de setembro.

Ademais, a informação prestada pelo gerente da propriedade, que teria afirmado que o plantio foi iniciado em 15 de setembro, foi posteriormente desmentida pelo próprio funcionário, conforme alegado pela apelada. O Termo de Inspeção consigna que o fiscalizado recusou-se a assinar o documento, o que reforça a fragilidade da prova oral colhida.

Diante desse quadro probatório, conclui-se que o plantio foi efetivamente iniciado em 16 de setembro de 2023, portanto em conformidade com o calendário oficial estabelecido no artigo 3o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/SEAF/INDEA-MT n.o 001/2023.

Nesse quadro, não houve, portanto, descumprimento do calendário de plantio.

Noutra ótica, o vazio sanitário não se define pela data da semeadura, mas pela existência de plantas vivas emergidas durante o período proibido, que se estende de 15 de junho a 15 de setembro.

Se o plantio foi iniciado em 16 de setembro de 2023, é evidente que não havia plantas vivas emergidas durante o período do vazio sanitário. A emergência das plântulas, conforme reconhecido pelo próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, ocorre entre 4 a 7 dias após a semeadura. Assim, mesmo que algumas sementes tenham apresentado emergência antecipada, em condições excepcionalmente favoráveis, isso teria ocorrido apenas após o término do vazio sanitário.

A interpretação sistemática da legislação vigente conduz a essa conclusão. O parágrafo 1o do artigo 6o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/SEAF/INDEA-MT n.o 001/2023 estabelece que as plantas de soja que forem detectadas durante o período do vazio sanitário devem ser destruídas. A norma é clara ao vincular a obrigação de destruição à detecção de plantas durante o período proibido, e não à realização de semeadura em data próxima ao término desse período.

O Ofício n.o 186/2023/DSV/SOA/MAPA, ao reconhecer que os produtores estão respaldados para iniciar o plantio da safra cerca de 4 a 7 dias antes do fim do período do vazio sanitário, independentemente de autorização especial, explicita o sentido da norma. A vedação incide sobre a existência de plantas vivas emergidas, e não sobre a semeadura realizada em momento próximo ao término do vazio sanitário, desde que a emergência ocorra apenas após esse período.

Essa interpretação teleológica da norma harmoniza-se com a finalidade do vazio sanitário, que é interromper o ciclo de desenvolvimento da ferrugem asiática. O fungo causador da doença necessita de plantas vivas para se desenvolver e se propagar. A mera introdução de sementes no solo, sem que haja emergência de plântulas, não oferece substrato para o desenvolvimento do patógeno. Assim, a vedação deve incidir sobre a existência de plantas vivas emergidas, e não sobre o ato da semeadura em si.

No caso concreto, não há prova de que tenha havido plantas vivas emergidas durante o período do vazio sanitário. A fiscalização realizada em 19 de setembro de 2023, portanto após o término do vazio sanitário, constatou a existência de plantas em estágio fenológico VE.

Essa constatação, contudo, não demonstra que tais plantas já estavam emergidas durante o período proibido.

Ao contrário, as fotografias apresentadas pela apelada evidenciam que a emergência estava em estágio inicial, compatível com semeadura realizada em 16 de setembro.

Conclui-se, portanto, que não houve violação ao vazio sanitário, uma vez que não restou demonstrada a existência de plantas vivas emergidas durante o período compreendido entre 15 de junho e 15 de setembro de 2023.

Ainda que se admitisse, para fins argumentativos, que o plantio tivesse sido iniciado em 15 de setembro de 2023, a autorização posterior concedida pelo órgão competente afastaria a legitimidade da manutenção da penalidade de destruição da lavoura.

O juízo de origem, ao acolher os embargos de declaração e modificar a sentença, fundamentou sua decisão na teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo vincula-se à veracidade e à subsistência dos motivos que o fundamentaram. Se os motivos que ensejaram a prática do ato deixam de existir, ou se revelam inverídicos, o ato perde sua legitimidade.

No caso concreto, a penalidade de destruição da lavoura foi imposta com fundamento no risco fitossanitário decorrente do plantio supostamente realizado durante o vazio sanitário.

Ocorre que, posteriormente, o próprio órgão competente, após análise técnica da situação, autorizou o plantio excepcional na área, mediante parecer favorável emitido pela Superintendência Federal de Agricultura no Estado de Mato Grosso.

A autorização para plantio excepcional pressupõe análise técnica criteriosa, que avalia dados, imagens, relatórios de plantio e condições agroclimáticas, com o objetivo de verificar o risco efetivo à sanidade vegetal. Se, após essa análise, o órgão técnico entendeu por bem autorizar o plantio, é porque concluiu pela inexistência de risco fitossanitário que justificasse a penalidade de destruição.

A concessão da autorização posterior não constitui mera regularização formal, mas reconhecimento técnico de que a área poderia ser utilizada para o plantio de soja sem prejuízo ao controle da ferrugem asiática. Esse reconhecimento afasta o motivo determinante que fundamentou a imposição da penalidade, tornando ilegítima sua manutenção.

Não bastasse, a autorização posterior não valida ato ilícito pretérito, mas demonstra que o motivo que fundamentou a imposição da penalidade não subsiste. Se o órgão técnico reconheceu, após análise criteriosa, que não havia risco fitossanitário, é porque a premissa fática que justificou a penalidade revelou-se equivocada.

Ademais, a apelada demonstrou ter agido de boa-fé, tendo protocolado requerimento de autorização para plantio excepcional em 30 de agosto de 2023, portanto antes do início do período permitido para semeadura.

Enfim, a eventual ausência de deferimento prévio decorreu da mora administrativa, e não de omissão da parte autora. E, isso porque, a concessão posterior da autorização reforça a legitimidade da conduta da apelada, que se pautou em confiança legítima na atuação da Administração Pública.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Diante do desprovimento do apelo, MAJORO os honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, observada a isenção legal quanto às custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026